Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. É consabido que, a quebra do sigilo bancário com o fito de instruir os autos da ação de alimentos, por implicar mitigação ao direito fundamental vazado no art. 5o, inciso X, da Carta Constitucional, só é admitida de forma excepcional, como nos casos de confusão patrimonial, ocultação de bens ou quando, havendo indícios de que o alimentante possui renda superior a aquela por ele apresentada, inexistem outros meios para se apurar sua real situação econômica.

2. No caso dos autos, não restou demonstrada a possibilidade de decretação da quebra do sigilo pleiteada, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que se amolde aos requisitos exigidos para a quebra do sigilo bancário, não se apontando qualquer condição que possa sugerir que a situação econômica do agravado é diversa da demonstrada nos autos e, apesar de a Agravante indicar tal hipótese, afirmando ter exaurido os meios para comprovar o alegado, não trouxe aos autos nenhuma comprovação neste sentido.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.